Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700044-15.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: JOÃO PAULO CORREIA DE ARAÚJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário em relação ao agravado DISTRITO FEDERAL, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005